Tribunal: STF
Processo: HC 243852
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita. Regime prisional. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandra Cristina Machi Borges dos Reis contra decisão monocrática do Relator do HC 921.759/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).  



    A paciente foi condenada à pena 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 168, § 1º, III, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal (apropriação indébita majorada, por duas vezes) (evento 4).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade na exasperação da pena-base em razão do reconhecimento de maus antecedentes. Aduz a impropriedade dos maus antecedentes como fundamento para a imposição de regime mais gravoso. Salienta a primariedade técnica da paciente, a ausência de violência na prática do delito e o quantum de pena imposta inferior a 4 anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):  



    “(...).



    Preliminarmente, cumpre salientar que é competência do relator, em decisão in limine, aplicar jurisprudência pacífica do colegiado, conforme expressamente dispõem os incisos XVIII e XX do art. 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados nesse sentido das turmas criminais desta Corte (vide AgRg no HC n. 622.778/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/12/2020; e AgRg no HC n. 622.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/11/2020). 



    O writ não merece conhecimento. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes (...)



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    (...)



    A sentença condenatória, sobre os maus antecedentes e o regime carcerário, consignou o que se segue (e-STJ fls. 25/26, grifei):



    Na primeira fase, ponderando-se sobre os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, vez que possui maus antecedentes (0009606- 29.2005.8.26.0438 - fl. 116), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor (aumento de 1/6). 



    [...] 



    Assim, torno a reprimenda definitiva, perfazendo o montante de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (mau antecedente), e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no menor valor.



    O acórdão impugnado afirmou que (e-STJ fls. 17/18, grifei):



    No mais, a pena, que não foi questionada, não comporta alteração. 



    Como bem ponderou o julgador:



     Na primeira fase, ponderando-se sobre os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, vez que possui maus antecedentes (0009606-29.2005.8.26.0438 - fl. 116), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze)dias-multa, no menor valor (aumento de 1/6). 



    [...] 



    Como se vê, os critérios adotados no cálculo são absolutamente pertinentes e o resultado final representa justa reprovação à conduta tal como praticada. 



    Quanto ao regime, este o ponto contestado, tem-se que a modalidade se mostra adequada pelo perfil pessoal da ré, que, não obstante anteriormente condenada por delito idêntico e beneficiada com a substituição da corporal, não se emendou e voltou a delinquir.



    Logo, da análise dos termos acima transcritos, observa-se que a alegação de que a condenação que deu lastro à negativação dos antecedentes da paciente é muito antiga não foi alvo de efetivo debate pela jurisdição ordinária, de modo que a análise do tema por este Sodalício, de forma inédita, configuraria supressão de instância. 



    Ademais, para a aplicação da Teoria do Esquecimento, esta Corte Superior entende que o transcurso de lapso superior a 10 anos se dá entre a data da extinção da punibilidade da condenação anterior e a data do novo crime. Entretanto, tal evento não consta da sentença, do acórdão e nem mesmo das alegações defensivas, que apenas aduzem que a condenação anterior foi arquivada em 2007. Assim, sem informação efetiva, na sentença e no acórdão de origem, sobre a exata data da extinção da punibilidade, não há como se aplicar, de ofício, a Teoria do Direito ao Esquecimento. 



    De toda sorte, se as instâncias de origem não mencionaram a referida data, não pode esta Casa se imiscuir na revisão do conjunto fático-probatório dos autos para verificar o dia em que a condenação prévia teve sua punibilidade extinta e se, desde então, transcorreu o prazo decenal utilizado para a aplicação da mencionada teoria, tendo em vista a vedação de revolvimento no caderno probante dos autos na via do habeas corpus. 



    Assim, mantida a negativação dos antecedentes, há que se considerar que, em que pese o quantum de reprimenda ser inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica o regime carcerário mais gravoso, no caso, o semiaberto, não havendo ilegalidade a ser corrigida, de ofício, quanto ao ponto. 



    A propósito (...)



    À guisa do exposto, não conheço do habeas corpus, in limine.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente